Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000030-88.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. A d. Contadoria Judicial na manifestação e esclarecimentos lançados nos autos, informa que “merecem reparos os cálculos” no que se refere à substituída Ivanilde Alvez Felix. Quanto à alegação de anatocismo, suscitada pelo Distrito Federal, consignou que os cálculos foram realizados de acordo com a Resolução no 303/2019 do c. CNJ (ID 55117016). O SINDIRETA, então, postulou o refazimento dos cálculos em relação à Ivanilde Alvez Felix (ID 55633758). O Distrito Federal, por sua vez, reiterou a alegação de anatocismo, pugnando pela forma simples de correção a contar da Emenda Constitucional 113/2021 (ID 5262292). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Com relação aos cálculos atinentes à substituída Ivanilde Alvez Felix, a d. Contadoria Judicial reconheceu o equívoco em relação ao montante deduzido na planilha. Desse modo, afigura-se necessária a correção dos cálculos nesse ponto. No pertinente à arguição agitada pelo Distrito Federal, a d. Contadoria Judicial se contrapôs à suscitação de anatocismo, ancorada nas seguintes razões (ID 55117016): “6. Quanto às alegações de anatocismo do executado, reiteramos os termos da Manifestação Técnica de ID 46703983 de que a decisão de ID 41419364 assim dispôs: ‘O próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aliás, ao dispor sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, alterou a Resolução 303/2019, passando a dispor o seguinte: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.’ 7. Essa mesma resolução, n° 303/2019 do CNJ, orienta em seu art. 22 a incidência da Selic sobre o montante do cálculo (principal corrigido + juros): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” (grifo nosso). 8. Dessa forma, quanto à aplicação da Selic, esclarecemos que os cálculos realizados por este setor foram elaborados conforme orienta essa resolução”. Conforme se observa, a d. Contadoria Judicial respeitou a previsão constante da Emenda Constitucional 113/2021, segundo a qual, na atualização das execuções contra a Fazenda Pública, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3o). Além disso, a metodologia aplicada é derivada de ato normativo oriundo do c. CNJ que, ao dispor sobre a gestão dos precatórios, previu expressamente que a Taxa Selic “incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora” (art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CJN 482/2022). Dessa forma, conclui-se que não procede a alegação apresentada pelo Distrito Federal quanto ao excesso vislumbrado. No ponto, em situações análogas, nas quais o Distrito Federal também suscitou anatocismo, este egrégio Tribunal de Justiça tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023)”. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “(...) 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em sendo assim, deixo de acolher a impugnação formulada pelo Distrito Federal, isso porque os cálculos ofertados pela douta Contadoria Judicial estão de acordo com a Resolução CNJ 303/2019, assim como baseados nos critérios definidos na decisão constante do ID 41419364. Em face disso, encaminhem-se os presentes autos à d. Contadoria Judicial apenas para a correção dos valores em relação à substituída Ivanilde Alvez Felix. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 7 de março de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator